Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-38.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL. PENA INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – O §1o do art. 78 do CP, que regulamenta a suspensão condicional da pena, prevê que no primeiro ano do prazo o condenado deverá prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Todavia, referido dispositivo faz referência expressa ao art. 46 do mesmo Diploma, que excetua a aplicação de tal penalidade às condenações inferiores a 6 (seis) meses.
II – Padece de vício o acórdão que mantém como condição do sursis a prestação de serviços à comunidade, nada obstante a pena seja inferior a seis meses.
III – Embargos conhecidos e acolhidos.